Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RAI No 1001212-61.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT que nos autos da impugnação à relação de credores no 777-42.2018.8.11.0011, apensa aos autos da recuperação judicial no 3634-95.2017.8.11.0011 proposta por Castelão Supermercado LTDA, Castelão Supermercado EPP e Supermercado Capixaba que extinguiu o incidente de impugnação de crédito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.
Esclarece que ao apresentar a impugnação “enfatizou que em relação aos créditos representados pelos contratos: i) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.o 351/008.936.111; ii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889.909 (145412142); iii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889-841 (1454006416); que a garantia fiduciária não é suficiente para honrar a totalidade da dívida, desta forma pela qual pleiteou o reconhecimento e a declaração de não sujeição da garantia pactuada à Recuperação Judicial e, subsidiariamente, a inclusão dos créditos na classe privilegiado.” (Id. 31827985, pág. 5)
Menciona que “instituição financeira agravante enquadra-se na posição de proprietário fiduciário, porquanto é titular da propriedade resolúvel do crédito cedido no instrumento particular de cessão fiduciária. Tem-se, assim, que mencionado crédito integra o seu patrimônio [...]” (Id. 31827985, pág. 10)
Argumenta que, a decisão deve ser reformada, em razão da natureza extraconcursal dos créditos da empresa Agravante e consequente exclusão dos créditos garantidos l.
Sustenta que, o Superior Tribunal de Justiça entende pela não sujeição do crédito de natureza extraconcursal aos efeitos da Recuperação Judicial.
Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Prequestiona os dispositivos legais invocados.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo; no mérito seja provido o recurso, para: 1) determinar que os valores pagos por terceiros sejam retidos em conta, com finalidade de liquidação dos créditos; 2) a declaração de não sujeição da garantia pactuada à recuperação judicial; 3) sucessivamente requer a inclusão do crédito da agravante como privilegiado.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
A bem da verdade, ao defender a existência do “periculum in mora”, como descrito nas razões, o Agravante textualmente afirmou que “a decisão agravada desembaraçará a perseguição dos créditos bancários de não sujeição da garantia pactuada à Recuperação Judicial e, subsidiariamente, a inclusão dos créditos na classe privilegiado quanto ao valor realmente devido à instituição bancária. ” (Id. 31827985, pág. 27, destaquei), ou seja, o banco Agravante não justificou onde reside o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator